Tribunal: TJSP
Processo: 0030108-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a concessão de livramento condicional. Acordão proferido em 28.08.2020, por esta C. Câmara, no julgamento do agravo em execução no. 0006935-70.2020.8.26.0482, concedendo a prisão domiciliar em favor do paciente, cujo alvará de soltura já foi devidamente cumprido em 01.09.2020. Superação da argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a concessão de livramento condicional. Acordão proferido em 28.08.2020, por esta C. Câmara, no julgamento do agravo em execução no. 0006935-70.2020.8.26.0482, concedendo a prisão domiciliar em favor do paciente, cujo alvará de soltura já foi devidamente cumprido em 01.09.2020. Superação da argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu objeto. Prejudicado o pedido.